Tribunal: TJDFT
Processo: 0063947-44.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0063947-44.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADENILSON BATISTA ROCHA DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF e OUTROS (ID 12559381). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 639496 (Tema 430) (ID 9919521). Todavia, em análise detida, percebe-se que a matéria discutida nos autos, em razão de sua especificidade, amolda-se a outro tema afetado pela Suprema Corte (RE 661702, Tema 546), em que se discutiu a competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos. A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12559367, p. 1): DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTUAÇÃO COM BASE NA LEI DISTRITAL N° 239/92, COM REDAÇÃO DADA PELA DE N° 953/95. NULIDADE. 1. Não subsiste o auto de infração que se utiliza, como base legal da autuação, dos preceitos do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92 (alterada pela de n° 953/95) - fraude ao sistema de transporte público coletivo -, quando o suporte fático da autuação relaciona-se ao transporte remunerado de passageiros sem licença para esse fim, cujo hipótese normativa se encontra no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019